Tribunal: TJES
Processo: 5000284-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000284-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESMAEL NUNES LOUREIRO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SOORETAMA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ESMAEL NUNES LOUREIRO
contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido pelo
MUNICIPIO DE SOORETAMA
,
que determinou a penhora de 15% (quinze por cento) do faturamento bruto da parte executada.

Em suas razões recursais, alega o agravante que não merece prosperar a decisão proferida, uma vez que o pronunciamento judicial onera demasiadamente o recorrente com a penhora de sua única fonte de renda para sustentar a família.

Argumenta que não foram localizados bens do Agravante para suportar o suposto débito para com o Agravado, restando, por tanto, demonstrado que o percentual penhorado na Serventia Extrajudicial (15%) mostra-se inviável.

Esclarece que, por se tratar de medida equivalente à penhora sobre o faturamento de empresa, a penhora sobre o faturamento de cartório se subsome às mesmas regras autorizadoras. Contudo, na espécie, não houve indicação de administrador e plano de pagamento, também não houve demonstração de que a penhora do faturamento do modo reivindicado pela agravada não irá comprometer a capacidade de funcionamento do cartório do qual o agravante é titular.

Sustenta que o embasamento utilizado mostrou-se dissociado da legislação pertinente ao tema, e que, em sendo mantido, acarretará elevados transtornos ao Agravante, devendo, portanto, ser tornada sem efeito a decisão proferida.

Em caso de não acolhimento das argumentações acima, requer seja o valor da penhora seja reduzido para o importe de 10%, conforme jurisprudência sobre o tema.

Ao movimento de n. 979599 foi proferida decisão concessiva do pleito suspensivo.

Em sede de contrarrazões, o Município pugna pela manutenção da decisão, aduzindo que os Tribunais brasileiros já fixaram percentuais de 30% (trinta por cento).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 24 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

Acompanho o voto do nobre relator para conhecer do recurso e dar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ESMAEL NUNES LOUREIRO

contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido pelo
MUNICIPIO DE SOORETAMA
, que determinou a penhora de 15% (quinze por cento) do faturamento bruto da parte executada.

Em suas razões recursais, alega o agravante que não merece prosperar a decisão proferida, uma vez que o pronunciamento judicial onera demasiadamente o recorrente com a penhora de sua única fonte de renda para sustentar a família.

Argumenta que não foram localizados bens do Agravante para suportar o suposto débito para com o Agravado, restando, por tanto, demonstrado que o percentual penhorado na Serventia Extrajudicial (15%) mostra-se inviável.

Esclarece que, por se tratar de medida equivalente à penhora sobre o faturamento de empresa, a penhora sobre o faturamento de cartório se subsome às mesmas regras autorizadoras. Contudo, na espécie, não houve indicação de administrador e plano de pagamento, também não houve demonstração de que a penhora do faturamento do modo reivindicado pela agravada não irá comprometer a capacidade de funcionamento do cartório do qual o agravante é titular.

Sustenta que o embasamento utilizado mostrou-se dissociado da legislação pertinente ao tema, e que, em sendo mantido, acarretará elevados transtornos ao Agravante, devendo, portanto, ser tornada sem efeito a decisão proferida.

Em caso de não acolhimento das argumentações acima, requer seja o valor da penhora seja reduzido para o importe de 10%, conforme jurisprudência sobre o tema.

Ao movimento de n. 979599 foi proferida decisão concessiva do pleito suspensivo.

Em sede de contrarrazões, o Município pugna pela manutenção da decisão, aduzindo que os Tribunais brasileiros já fixaram percentuais de 30% (trinta por cento).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do recurso.

Conforme salientei em decisão preliminar,
o escopo essencial da
execução
é justamente a satisfação do direito do credor, em cujo interesse ela se realiza, com invasão do patrimônio do devedor, inclusive.

In casu,
a determinação da penhora recai sobre a serventia extrajudicial que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, equivale à penhora sobre o faturamento de empresa. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.528 - MG 2011/0286066-0)

Com base em tais argumentos, o STJ possui firme entendimento no sentido de que
“
É possível a
penhora
sobre o faturamento bruto da
empresa
de forma excepcional, o que deve ser avaliado pelo magistrado à luz das circunstâncias fáticas apresentadas no curso da execução e desde que tal constrição não afete o
funcionamento
da
empresa.
[...]”.
(STJ. EDcl no AREsp 676713/SC. Relator Ministro João Otávio de Noronha. Data do Julgamento 02/06/2015).

Todavia, no caso dos autos, a penhora de 15% (quinze por cento) dos recebíveis da serventia revela-se em desalinho com a jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores, que preconizam a penhora de até 10% (dez) por cento do faturamento da pessoa jurídica, sob pena de inviabilização do funcionamento regular da atividade empresária. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL SUBSTITUIÇÃO DO BEM OFERTADO À PENHORA PESQUISA VIA BACENJUD BLOQUEIO SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO COMPROMETA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com relação ao bem ofertado em garantia pela empresa agravada, destaca-se que as razões elencadas na decisão liminar proferida nos presentes autos se mostram suficientes para sustentar a impossibilidade da oferta, sobretudo porque, como ressaltado, a existência de dezenas de Ações de Execução Fiscal ajuizadas contra a mesma empresa agravada em montantes que não somente representam valores consideráveis, mas que também acabam por ultrapassar o valor do imóvel ofertado em garantia. 2. No que tange a possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa, acaso frustrada a tentativa de penhora via BACENJUD, o STJ possui firme entendimento no sentido de que É possível a penhora sobre o faturamento bruto da empresa de forma excepcional, o que deve ser avaliado pelo magistrado à luz das circunstâncias fáticas apresentadas no curso da execução e desde que tal constrição não afete o funcionamento da empresa. [...]. (STJ. EDcl no AREsp 676713/SC. Relator Ministro João Otávio de Noronha. Data do Julgamento 02/06/2015). 3.
Nos termos da jurisprudência do STJ e com base nas considerações acima, mostra-se prudente e razoável que o bloqueio incida no percentual de 10% (dez por cento) sobre o faturamento mensal bruto da agravada, com vistas a garantir a continuidade da empresa e a satisfação do débito
. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190019875, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/08/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019) – Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. ALEGAÇÕES DE INVERSÃO PROCEDIMENTAL, DESCABIMENTO DA MEDIDA E EXCESSO DO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). INCONSISTÊNCIA DE TODAS ELAS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I- O argumento da ausência de esgotamento das buscas possui caráter apenas retórico, porque, na hipótese de penhora e posterior excussão dos bens móveis que guarnecem o estabelecimento como fogões, mesas, refrigeradores etc. a atividade empresarial seria irremediavelmente comprometida, pela absoluta impossibilidade de concretização do objeto social. II- Pela simples leitura dos artigos 862 e 863 do CPC, citados pelo Recorrente, percebe-se que ambos se referem à penhora de empresa, outros estabelecimentos e de semoventes, não à penhora aplicada sobre faturamento da sociedade empresária, regulamentada pelo art. 866 do mesmo Estatuto Processual. III- Na mesma decisão em que o juiz autorizar a penhora sobre parte do faturamento da empresa, ele nomeará o administrador-depositário e fixará prazo para que apresente a forma de administração a ser utilizada, que deverá ser aprovada pelo magistrado, após manifestação de ambas as partes. IV- O percentual de penhora fixado em 10% (dez por cento) sobre o faturamento mensal da executada se encontra dentro daquilo que a jurisprudência pátria, sobretudo a do Colendo STJ, tem considerado razoável para situações semelhantes. Precedentes desta Corte. V- Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Apelação, 100190002897, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/09/2019, Data da Publicação no Diário: 26/09/2019)

Desse modo, nos termos da jurisprudência do STJ e com base nas considerações acima, mostra-se prudente e razoável que o bloqueio incida no percentual de 10% (dez por cento) sobre o faturamento mensal bruto da serventia, com vistas
a garantir a continuidade da empresa e a satisfação do débito.

Destaco, ainda, que os valores bloqueados devem respeitar o limite máximo da dívida exequenda
.

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA SOBRE O FATURAMENTO - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE - PERCENTUAL REDUZIDO PARA 10% - RECURSO PROVIDO .

1 –
A determinação da penhora recai sobre a serventia extrajudicial que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, equivale à penhora sobre o faturamento de empresa. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.528 - MG 2011/0286066-0)

2 –
O STJ possui firme entendimento no sentido de que “É possível a penhora sobre o faturamento bruto da empresa de forma excepcional, o que deve ser avaliado pelo magistrado à luz das circunstâncias fáticas apresentadas no curso da execução e desde que tal constrição não afete o funcionamento da empresa. [...]”. (STJ. EDcl no AREsp 676713/SC. Relator Ministro João Otávio de Noronha. Data do Julgamento 02/06/2015).

3
-
A penhora de 15% (quinze por cento) dos recebíveis da serventia revela-se em desalinho com a jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores, que preconizam a penhora de até 10% (dez) por cento do faturamento da pessoa jurídica, sob pena de inviabilização do funcionamento regular da atividade empresária.

4 -
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.